Tribunal: TJSP
Processo: 1023284-36.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023284-36.2015.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Luiz
Carlos Noronha e Agravado(s) Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1023284-36.2015.8.26.0053/50003 -Voto no 50.652
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
1023284-36.2015.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: LUIS CARLOS NORONHA
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls. 1/7 do
Incidente 50003) contra Acórdão proferido em agravo que manteve
decisões que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código de
Processo Civil, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pelas
Cortes Superiores em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos
autos do Resp n. 1.495.146/MG, tema 905 e RE n. 870.947/SE, tema
810.
Alegou o embargante, em síntese, que teria ocorrido
omissão e contradição no v. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes,
na medida em que teria mantido a Lei n. 11.960/09 para computo dos
juros moratórios sem qualquer ressalva temporal.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida, pois ausentes
qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no v. aresto
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1023284-36.2015.8.26.0053/50003 -Voto no 50.652
3
A matéria foi discutida nos presentes autos, guardando
total similitude com os paradigmas que ditaram a denegação de
seguimento do recurso especial e extraordinário.
Com efeito, o tema aplicado no recurso especial (Resp n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente para disciplinar a
aplicação dos juros moratórios, da correção monetária e no que se refere à
coisa julgada, ainda que não tenha sido objeto do recurso.
Observa-se, ainda, que o Acórdão embargado ao mencionar
a solução do caso concreto do paradigma do Tema 905 STJ, buscou
demonstrar que o acórdão da Turma Julgadora está em conformidade com
o entendimento do Corte Superior no que diz respeito ao período de
incidência da Lei 11.960/09, qual seja, a entrada em vigor da referida lei.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento das Cortes Superiores em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual nada há que se modificar, nesta sede.
Ademais, o v. acórdão embargado consistiu na manutenção
de juízo de admissibilidade recursal quanto ao exame da compatibilidade
entre os paradigmas aplicados e a tese jurídica apresentada, não havendo
espaço para a almejada análise da aplicação das leis anteriores à vigência
da Lei n. 11.960/09, porquanto incabível nesta sede, dado o objeto
restrito do recurso.
Isso porque, somente a discordância quanto à questão
jurídica já decidida pelas Cortes Superiores desafia agravo interno nos
termos do artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O que buscam os embargantes, assim, é nada além do
reexame da matéria posta em julgamento, agora de forma que entendem
devesse ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1023284-36.2015.8.26.0053/50003 -Voto no 50.652
4
adverso não é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)